Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÁLIBI DO RÉU NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, os quais possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, e da testemunha, improcedente o pedido de absolvição.” (Acórdão 1235960, 00007693920198070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. A inexistência de álibi comprovado de forma robusta, hábil a afastar o reconhecimento pessoal, autoriza a conclusão pela autoria como descrito na denúncia e apurado pelos demais documentos presentes nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.